Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece que a sentença de pronúncia será limitada à prova da existência do delito e à verificação de indícios mínimos de autoria, sem qualquer incursão no mérito da acusação ou exame percuciente sobre o acervo probatório.
2. Conquanto não se exija a certeza de autoria, a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente, que sustente a tese acusatória (ARE 1.067.392, STF).
3. Para dirimir dúvida quanto à existência de indícios de autoria no procedimento do Tribunal do Júri, não se deve conferir força probatória ao depoimento da vítima obtido durante as investigações preliminares, não submetido ao contraditório e, desconstituído posteriormente pela retratação na fase judicial e desacompanhado de outros elementos de prova judicializados, capazes de fundamentar a decisão judicial acerca da preponderância de provas incriminatórias como justa causa para pronunciar o réu.
4. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação da decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. Recurso desprovido.